Tribunal: TJES
Processo: 5029754-25.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029754-25.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELETRONICA GORZA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁCULA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

(1).
Em resumo, a empresa autora aduz ser titular de plano de telefonia contratado junto à ré, e que há oscilações e interrupções nos serviços. Com o aditamento de id. 7320978, alega que as falhas na prestação de serviços prejudicaram sua imagem junto a clientes e fornecedores, bem como impuseram a necessidade de contratar serviços de telefonia e internet junto a outras empresas. Pugna pela condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, condenando o Município réu no pagamento de indenização, a título de danos morais, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

(3).
Inconformado, o réu interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença, em que defende a ausência de danos morais.

(4).
“Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação” (REsp n. 1.822.640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019.)

(5).
A mera falha na prestação dos serviços, com interrupção temporária do fornecimento de internet e telefone, não configura abalo presumível à honra objetiva de pessoa jurídica, devendo ser comprovado nos autos.

(6).
A requerente não se esforçou em comprovar a mácula de seu nome perante clientes, fornecedores e sociedade em geral, razão pela qual merece reforma a sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)